Tribunal: TJDFT
Processo: 0719868-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0719868-48.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCILAINE IZIDORO VIEIRA AGRAVADO: JOSE ORLANDO ALVES DOS REIS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por LUCILAINE IZIDORO VIEIRA em face da decisão Id 156569330 nos autos da execução de título extrajudicial n. 0712820-69.2022.8.07.0001, que rejeitou a impugnação à penhora e determinou a expedição de alvará de levantamento. Em suas razões recursais (46965017), a agravante esclarece tratar-se de execução de valores de alugueis e acessórios inadimplidos, cujo contrato foi garantido por fiança prestada pela recorrente. Argui que a penhora recaiu sobre valores que foram restituídos pelo Banco BMG à agravante em razão de débito incorreto em sua conta de FGTS, motivo pelo qual a agravante pugnou pela liberação dos valores. Argumenta que, a despeito do entendimento jurisprudencial acerca da perda do caráter impenhorável dessas verbas quando voluntariamente sacado pelo titular, a hipótese é diversa, porquanto os valores foram indevidamente retirados da conta de FGTS pelo banco e creditado em sua conta corrente na rubrica restituição/devolução. Ao final, requer seja o recurso recebido no efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da r. decisão agravada, para declarar a impenhorabilidade do valor indisponibilizado na conta da agravante, na monta de R$ 12.946,52 (doze mil novecentos e quarenta e seis reais e cinquenta e dois centavos). Preparo regular (Id 46965018 ). É o relatório do necessário. DECIDO. Tratando-se de recurso próprio e tempestivo, admito seu processamento. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pelo agravante refletem a plausibilidade da concessão do efeito suspensivo até o julgamento da questão pelo colegiado, para evitar a prática de atos desnecessários caso, ao final, o presente recurso seja provido. Dessa forma, mostra-se mais prudente aguardar o julgamento deste recurso pela Turma, a fim de averiguar, no mérito e em análise mais profunda, a titularidade do direito reclamado, tendo em vista que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere. Ante o exposto, CONCEDO o EFEITO SUSPENSIVO ao agravo até o julgamento do mérito recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Intimem-se. Brasília-DF, 24 de maio de 2023. ANA CANTARINO Relatora